Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-23.2017.8.26.0346
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Insurgência contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração – Contradição não verificada no decreto terminativo que deixou de conhecer da remessa necessária – Razões recursais que não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada – Agravante que trouxe argumentos unicamente sobre o mérito da ação de improbidade –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Insurgência contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração – Contradição não verificada no decreto terminativo que deixou de conhecer da remessa necessária – Razões recursais que não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada – Agravante que trouxe argumentos unicamente sobre o mérito da ação de improbidade – Ofensa ao princípio de dialeticidade recursal – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.021, § 1o do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.